Tribunal: TJMT
Processo: 1014736-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014736-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), KATIA TEIXEIRA VIEGAS - CPF: 271.728.008-18 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO - CPF: 005.500.071-13 (AGRAVANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021, consistente na limitação de descontos mensais em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do autor, suspensão dos débitos e abstenção de negativação de seu nome.

2. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, por não demonstrada a violação ao mínimo existencial nem urgência específica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha e impedir negativação do nome do consumidor, antes da fase conciliatória prevista na Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

4. A Lei no 14.181/2021 estrutura o procedimento em fases distintas, não prevendo a suspensão de descontos na etapa conciliatória.

5. O perigo de dano não está demonstrado, pois o autor não demonstrou, em cognição sumária, a impossibilidade de subsistência, considerando a renda líquida remanescente após os descontos e despesas mensais declaradas.

6. A ausência de elementos que evidenciem abusividade nos contratos impede a constatação da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, não sendo possível a suspensão antecipada de descontos antes da fase conciliatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1028211-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJMT, AI no 1023403-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcus Vinicius da Conceição Reis Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), ajuizada com fulcro na Lei n.o 14.181/2021, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em sua minuta, o agravante sustenta que a decisão não considerou adequadamente sua condição de superendividamento, demonstrada nos autos com base em sua renda líquida e despesas essenciais. Defende a violação ao mínimo existencial, pugnando pela concessão da tutela para limitar os descontos mensais a 30% de sua remuneração líquida, abrangendo todos os contratos de crédito, e determinar que as instituições financeiras se abstenham de promover ou manter inscrição em cadastros restritivos durante a tramitação da ação.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Os agravados, BANCO DO BRASIL S.A. e ANHANGUERA EDUCACIONAL, apresentaram contraminuta, defendendo a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada para suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos firmado pelo agravado. O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

Afirma que se encontra em situação de superendividamento em razão da contratação de diversos empréstimos, dos quais resultam descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento, comprometendo mais de 62% de sua renda líquida, restando disponível valor insuficiente para garantir sua subsistência e a de seus dependentes, o que caracterizaria a violação ao mínimo existencial.

Todavia, como consignado na decisão agravada, os documentos acostados aos autos não evidenciam, de modo inequívoco, a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, disciplinado pela Lei no 14.181/2021, estrutura-se em duas fases distintas: a primeira, conciliatória, voltada à tentativa de acordo entre as partes; e a segunda, contenciosa, destinada à revisão e integração dos contratos não contemplados na fase anterior.

A legislação estabeleceu rito especial para estes processos, não prevendo a possibilidade de suspensão das cobranças na fase inicial do procedimento. O pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento não se confunde com o objeto da ação de repactuação, que visa à elaboração de plano de pagamento consensual ou compulsório.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) –

NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na ação de repactuação de débitos com base na Lei no 14.181/2021, não há previsão para a limitação da cobrança ou a suspensão imediata dos descontos. Assim, sem a demonstração da probabilidade do direito, não é possível conceder a medida de urgência (art. 300 do CPC). [...] (N.U 1028211-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 24/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRENDIVIDAMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A repactuação de dívidas por superendividamento exige o cumprimento do rito especial estabelecido pela Lei no 14.181/2021, que prevê, inicialmente, uma tentativa de conciliação com os credores. [...] (N.U 1023403-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

No caso em análise, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

O agravante fundamenta seu pedido essencialmente no alto comprometimento de sua renda (62% dos proventos líquidos), mas não traz elementos que demonstrem, em cognição sumária, a probabilidade de suas alegações quanto à abusividade dos contratos ou irregularidade nas cobranças.

Note-se que, na atual fase processual, sequer foi realizada tentativa de conciliação com os credores. Apenas após as contestações, deverão ser juntados os contratos e extratos atualizados das dívidas, documentos essenciais para a análise da situação contratual do agravante e eventual elaboração do plano de pagamento compulsório. Sem a prévia análise desses documentos, não há como aferir a plausibilidade do direito invocado, sendo prematuro presumir que os descontos são indevidos, apenas com base no seu montante total.

Quanto ao perigo de dano, conforme se observa do holerite acostado à inicial (ID 189108606, origem), o autor é servidor público estadual, exercendo o cargo de Major da Polícia Militar,
e aufere com remuneração líquida de R$ 24.979,34 (após descontos obrigatórios)
. Declarou ter despesas mensais de
R$ 4.643,01
. Ou seja, ainda que se considerem todos os descontos em sua folha de pagamento, rentam mais de R$ 8.000,00 mensais para suas despesas pessoais, não havendo qualquer elemento que caracterize a urgência alegada.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça corrobora
o indeferimento da tutela quando não demonstrada a urgência específica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual
sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência. Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas.
A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência. [...] (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Além disso, o comprometimento de renda indicado pelo agravante e a alegada impossibilidade de arcar com despesas básicas constituem a própria situação de superendividamento que fundamenta a ação principal, não representando circunstância superveniente apta a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, embora seja preocupação central da Lei no 14.181/2021, deve ser buscada através dos mecanismos previstos na legislação, que incluem a análise detalhada dos contratos e a elaboração de plano de pagamento compulsório nesta segunda fase processual, não pela suspensão antecipada e unilateral dos descontos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025